Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-93.2013.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001218-93.2013.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVANTE), CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 052.119.071-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM JOSÉ FERREIRA BATISTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. CÔMPUTO DO PRAZO. SUSPENSÃO DURANTE O TRÂMITE DE APELAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 1.012 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença acolhendo exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital e reconhecer a prescrição intercorrente na Execução Fiscal no 0001218-93.2013.8.11.0012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, para efeito de contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal, deve ser desconsiderado o lapso temporal correspondente ao período em que o feito permaneceu suspenso em razão da tramitação de apelação interposta contra sentença que havia extinguido o processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. O Tema 566/STJ estabelece que o prazo da prescrição intercorrente, após o ano de suspensão do art. 40 da LEF, deve computar causas suspensivas ou interruptivas supervenientes.

4. O art. 1.012 do CPC confere efeito suspensivo à apelação, impondo a exclusão do período recursal (26/06/2017 a 11/05/2020) do cômputo prescricional.

5. Desconsiderado o prazo de suspensão, não se perfaz o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

6. A invocação da Súmula 106/STJ reforça que não se pode imputar à parte a demora oriunda de vicissitudes processuais alheias à sua atuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“O período de tramitação de apelação contra sentença extintiva suspende o prazo prescricional intercorrente, devendo ser excluído do cômputo para sua aferição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 282172358), que, ao julgar a apelação interposta no bojo da Execução Fiscal no 0001218-93.2013.8.11.0012, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que havia acolhido a exceção de pré-executividade para: i) declarar nula a citação por edital; e ii) reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional esteve suspenso entre junho de 2017 e maio de 2020, período em que tramitou recurso de apelação contra a sentença que havia extinguido o feito por abandono, e que tal lapso deve ser excluído da contagem prescricional. Afirma, ainda, que a citação por edital foi requerida e deferida dentro do prazo remanescente e que não se pode imputar-lhe inércia, invocando a Súmula 106/STJ e o art. 240, § 3o, do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 302734363), defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 282172358), que, ao julgar a apelação interposta no bojo da Execução Fiscal no 0001218-93.2013.8.11.0012, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que havia acolhido a exceção de pré-executividade para: i) declarar nula a citação por edital; e ii) reconhecer a prescrição intercorrente.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve ou não consumação da prescrição intercorrente, considerada a alegação do agravante de que o prazo esteve suspenso durante a tramitação do recurso de apelação contra a sentença de extinção por abandono.

Sem maiores delongas, o recurso comporta provimento.

A matéria em análise encontra-se decidida de forma clara e vinculante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS).

Conforme o precedente vinculante, a prescrição intercorrente em execução fiscal deve ser computada da seguinte forma: o
dies a quo
se inicia da ciência da Fazenda Pública quando a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, contando-se um ano de suspensão (art. 40 da LEF), seguido do prazo prescricional quinquenal, sendo obrigatória a consideração das causas suspensivas ou interruptivas supervenientes.

No caso, de fato, a decisão agravada deixou de considerar a suspensão processual ocorrida entre junho/2017 e maio/2020, quando tramitou apelação interposta contra sentença que havia extinguido o processo por abandono processual.

O Código Processual Civil, em seu artigo 1.012, estabelece que a apelação tem efeito suspensivo.

Assim, no cômputo da prescrição intercorrente, deveria ter sido desconsiderado o lapso temporal entre a interposição do recurso de apelação (26/06/2017 – id. 263089758) e o trânsito o seu trânsito em julgado (11/05/2020 – id. 263089780).

Nesse panorama, pela interpretação lógica e teleológica do Tema 566, não se configura a prescrição intercorrente no marco adotado pela decisão monocrática, porquanto o lapso de 05 (cinco) anos não se completou antes da tentativa citação editalícia (ainda que nula).

A conclusão diversa partia de uma contagem que desconsiderava a suspensão ocorrida no período recursal, o que contraria a própria orientação repetitiva que impõe explicitar tais interregnos.

A invocação da Súmula 106/STJ pelo agravante, embora pertinente para afastar prejuízo advindo de demora exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, torna-se acessória ante a premissa já suficiente da suspensão recursal.

De todo modo, sua
ratio
confirma que não se pode imputar à parte os hiatos decorrentes de vicissitudes processuais estranhas à sua atuação.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, reformando a decisão monocrática, e, por consequência, a sentença, neste ponto; e determinar o retorno dos autos à origem, para que o juízo proceda ao prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025